Tribunal: STF
Processo: ACO 3591
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença proferida em 06/06/2023, integrada pela decisão proferida em 03/07/2023, com trânsito em julgado em 14/09/2023, pela qual se homologou a desistência da ação em relação ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, e condenou o Estado do Piauí ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do BID. O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo:



    “Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de desistência da ação, de modo a extinguir o processo sem resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 485, VIII, e § 4º). Já apresentada contestação pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID (Petição 57.238/2022), condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos dos artigos 85, § 8º, e 90 do CPC de 2015.”



    A exequente Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo, procuradora do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, pleiteia a intimação do Estado do Piauí, para que se manifeste nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 20.855,38 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) a título de honorários de sucumbência.



    Intimado, o executado, por meio da Petição 132.369/2023, informa que concorda com os valores apresentados e assenta que a “quantia supera o limite da Requisição de Pequeno Valor - RPV no âmbito do Estado do Piauí e de suas entidades da administração indireta, que coincide com o valor do maior benefício do regime geral de previdência social”, a qual está fixada, nos termos da Lei Estadual 6.009/2010, no montante de “R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos)”. Diante disso, o Estado assenta que “o pagamento do valor objeto deste cumprimento, que supera o limite legalmente estabelecido para as RPV’s do Estado do Piauí e de suas autarquias, deve observar o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100, caput e § 5º, da CF/88”.



    É o relatório. Decido.



    Considerando que a parte executada anuiu com os valores apresentados pela exequente, homologo o cálculo apresentado na Petição 127.735/2023, fixando o valor da execução em R$ 20.855,38 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) a título de honorários, atualizado até novembro/2023.



    O montante devido pela parte executada corresponde ao valor a ser pago mediante a apresentação de precatório, conforme determina o art. 100, caput, da Constituição Federal, cuja expedição compete ao Presidente desta Corte Suprema, nos termos do inciso I do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil, que assim dispõe, respectivamente:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    “Art. 535 […]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”



    Diante do exposto, remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição do precatório, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente